Tribunal: STF
Processo: HC 114662
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INVIÁVEL.   



    Pretensão de transferência do paciente para estabelecimento adequado não apreciada pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental não provido.